Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-32.2007.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000961-76.2007.8.14.0065
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ODIMAR GONCALVES BELAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000961-76.2007.8.14.0065

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
OSMARINO JOSE DE MELO -

APELADO:
ODIMAR GONCALVES BELAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC/15. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15.

II – Aduziu o recorrente que seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes de se extinguir o feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15.

III – O julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.

IV - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000961-76.2007.8.14.0065

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
OSMARINO JOSE DE MELO -

APELADO:
ODIMAR GONCALVES BELAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 1ª ara Cível de Xinguara nos autos da ação de execução ajuizada em face de ODIMAR GONÇALVES BELAS.

Na inicial, aduziu o banco que seria credor da quantia de R$ 19.009,19 (dezenove mil e nove reais e dezenove centavos), decorrente do instrumento particular de contrato de empréstimo pessoal – Taxa prefixada e nota promissória vinculada. (id n. 1403353)

O juízo determinou o recolhimento das custas (id n. 1403354)

As custas foram pagas (id n. 1403355)

Consta no Id n. 1403359, despacho determinando a intimação do autor para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, tendo sido publicado no DJE.

Conforme petição de id n. 1403359, não houve qualquer petição a ser juntada aos autos.

O feito foi sentenciado (id n. 1403360), tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e art. 771, parágrafo único do CPC15, considerando o julgador singular que o autor não manifestou empenho para garantir o andamento do feito.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação, aduzindo que o processo foi extinto sem resolução de mérito, mas não houve, previamente, a intimação pessoal da parte, requerendo a anulação da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000961-76.2007.8.14.0065

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
OSMARINO JOSE DE MELO -

APELADO:
ODIMAR GONCALVES BELAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 1ª ara Cível de Xinguara nos autos da ação de execução ajuizada em face de ODIMAR GONÇALVES BELAS.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15, considerando que o juízo singular não promoveu a previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

A hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 485, III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias. No entanto, o julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal, uma vez que o despacho de id n. 1403359 foi apenas publicado no DJE.

Por todo o exposto, conheço do recurso
DOU PROVIMENTO
à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2020